Tribunal: TJMT
Processo: 1003050-34.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003050-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA - CPF: 386.244.356-68 (AGRAVADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR CONCEDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL CIVEL Nº
1003050-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN

AGRAVADO:
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
para suspender a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada pelo agravante deferiu novo pedido de penhora por ele formulado.

Em razões recursais o agravante requer a reforma da decisão, enfatizando que “
a demanda se arrasta há mais de 25 (vinte e cinco) anos desde a homologação do acordo firmado entre o Agravante e o Réu da demanda de origem. 14. Desde o descumprimento do acordo por parte daquele, o Agravante tenta receber se crédito, sem obtenção de êxito, conforme se pode extrair do extenso processo original. 15. Ou seja, o Agravante está há mais de 2 (duas) décadas no prejuízo, sem que a tutela jurisdicional seja efetivada com o recebimento do que lhe é devido. 16. Ademais, como comprovado no juízo de origem, o Requerido vem tentando se desviar de suas obrigações, alienando imóveis já gravados por penhora, a exemplo do imóvel de matrícula 41.432, onde o mesmo fora penhora nos autos em 25/06/2012 e em 17/01/2013 houve averbação de escritura pública de compra e venda
.”

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

recurso de agravo regimental cível interposto por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
face à decisão proferida por esta magistrada que deferiu o pedido liminar em agravo de instrumento interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
para suspender a decisão
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada pelo agravante deferiu novo pedido de penhora por ele formulado.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto do presente recurso de agravo regimental:

Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução ajuizada por
CARLOS ERNESTO AUGUSTIN
deferiu novo pedido de penhora formulado pelo agravado.

A agravante relata, em síntese, que “
Atendendo aos pedidos do credor, um dos quais não está acessível nos autos, talvez guardado com sigilo (supostamente id 94941087), o Juízo a quo deferiu nova penhora (id 101820438), fazendo então avançar a constrição sobre o patrimônio particular da Agravante, mesmo não sendo ela devedora ou co-obrigada, notadamente sobre o apartamento nº 62, do Edificio San Marco e sobre a Fazenda Ipoeira, como indicam os respectivos termos de penhora expedidos (id 105059473 e id 105064636). Mediante oportunos embargos de declaração, mui atenta ao princípio da cooperação, a Agravante pontuou ao Juízo a quo, respeitosamente, a ausência de justa causa para a nova penhora, além de destacar o caráter de bem de família do apartamento nº 62 do Edificio San Marco, e a máxima essencialidade da Fazenda Ipoeira para a sua subsistência (id 105293299). Nos declaratórios, buscou fossem integrados à decisão de constrição dos seus bens pessoais, os fundamentos de fato e direito alegados e efetivamente comprovados pelo agravado, os quais foram considerados pelo Juízo e que influíram concretamente para o deferimento da nova penhora, uma vez que não há prova material nos autos da avaliação judicial dos bens penhorados (CPC, art. 870), do contraditório (CPC, art. 874, caput), da alteração significativa do valor de mercado (CPC, art. 850), da insuficiência do valor dos bens penhorados (CPC, art. 874, II), da anulação da primeira penhora (CPC, art. 851, I), da execução e insuficiência do resultado da alienação judicial (CPC, art. 851, II), da desistência da primeira penhora (CPC, art. 851, III), de modo que fosse possível o exercício da ampla defesa e do contraditório, inclusive para fins de recurso para a instância superior, sob pena de restarem desentendidos os comandos expressos do artigo 489, do Código de Processo Civil, e do artigo 93, IX, da Constituição. Não obstante os argumentos da Agravante, o Juízo singular omitiu o dever de autorreferência (CPC, art. 926), e, de forma genérica, rejeitou os declaratórios (id 108255386), transpassando o comando do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, para manter a decisão agravada.”

Sustenta a ausência de fundamentação na decisão recorrida, a ocorrência da prescrição, requerendo “
seja apreciada pelo Tribunal de Justiça a arguição de prescrição direta do título, à vista e evidência dos elementos materiais dos autos, porque positivamente influente sobre a constrição do patrimônio particular da Agravante; e ou, d) seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, reconhecendo o status de impenhorabilidade do bem de familia, cancelando a penhora e ou a indisponibilidade sobre o imóvel objeto da matrícula nº 54.237, do SRGI de Rondonópolis, descrito como apartamento nº 62, do Edificio San Marco, comprovadamente utilizado pela Agravante para a sua residência, considerando, neste particular, o primado da dignidade da pessoa humana e o direto real de habitação, frente a idade e a frágil condição de saúde, oficiando o cancelamento, via malote digital, ao Registrador de Imóveis da Comarca de Rondonópolis, e, ainda, para cancelar a penhora e a indisponibilidade sobre o imóvel rural objeto da matrícula nº 20.697, do SRGI de Poconé, em vista da hipoteca judicial e da alienação, e ou, em sede alternativa, preservada a meação da Agravante, inclusive quanto ao produto da venda, oficiando o cancelamento, via malote digital, ao Registrador de Imóveis da Comarca de Poconé
.”

É o relatório. Decido.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, ao menos nessa fase processual, vislumbra-se a deficiência de fundamentação na decisão que deferiu novo pedido de penhora, de modo que mais prudente a suspensão da decisão, até a análise do mérito deste recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIVIDENDOS. SENTENÇA. FUNDAMENTO DIVERSO. FATURAMENTO DA EMPRESA. NULIDADE CONFIGURADA. A fundamentação da sentença contém fórmula genérica que se aplica para qualquer situação, além de não enfrentar os argumentos das partes e apreciar situação diversa da inicial. O julgador a quo não prestou jurisdição ao tema em discussão, porquanto a fundamentação deduzida (penhora sobre faturamento da empresa) não tem congruência com a lide que lhe foi exposta (penhora sobre dividendos e que são impenhoráveis). A sentença deverá ser averbada de nula, face ausência de fundamentação, na forma do artigo 489, § 1º, incisos II, IV e V, do CPC/15. Sentença desconstituída com o retorno dos autos à origem. Observância do princípio da não surpresa. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO. DECLARARAM PREJUDICADO O APELO.

(Apelação Cível Nº 70075066266, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 22/02/2018).
(TJ-RS - AC: 70075066266 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/02/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2018)

Por tal razão, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA TÃO SOMENTE SUSPENDER A DECISÃO RECORRIDA até o julgamento do mérito deste recurso.

Intime-se o agravado para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.

Solicitem-se informações a autoridade de 1º grau.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023